Tribunal: TJBA
Processo: 8139457-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139457-53.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO CARLOS GOMES COUTO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SERVIDOR PÚBLIC
O
ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS. LEGISLAÇÃO ESTADUAL BAIANA. INCORPORABILIDADE AOS PROVENTOS. TEMA 163 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
PARA AFASTAR O INDEFERIMENTO DA INICIAL E, NO MÉRITO. JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível manejada por
servidor público estadual

contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito em Ação Ordinária proposta contra o Estado da Bahia. O servidor pretende a exclusão de determinadas parcelas remuneratórias da base de cálculo da contribuição previdenciária, postulando o recebimento em dobro do montante indevidamente descontado nos últimos cinco anos. O juízo de primeiro grau fundamentou o indeferimento da inicial em suposta inadequação do valor conferido à causa, vislumbrando tentativa de esquiva à competência dos Juizados Especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade do indeferimento da peça vestibular pelo magistrado de primeiro grau por inadequação do valor da causa; (ii) examinar o mérito da pretensão relativa à exclusão de determinadas parcelas remuneratórias da base de cálculo da contribuição previdenciária de servidor público estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da peça inaugural configura providência excepcional, empregada exclusivamente quando evidenciados defeitos irremediáveis que obstruam o regular desenvolvimento do processo.

4. Eventual controvérsia acerca da valoração da causa não constitui, isoladamente, mácula insanável da inicial, devendo o juiz corrigir de ofício o valor quando não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão.

5. A peça vestibular observa os requisitos do art. 319 do CPC, ostentando causa
petendi
, pedido, qualificação das partes e documentação essencial à propositura da demanda.

6. O princípio da primazia da resolução do mérito impõe buscar, sempre que viável, o julgamento do mérito das lides, evitando extinções processuais por questões meramente protocolares.

7. A legislação estadual baiana estabelece disciplinamento próprio quanto à incorporação de vantagens aos proventos, dispondo nos arts. 61, §2º, e 77 da Lei nº 6.677/94 que as gratificações incorporam-se ao vencimento ou aos proventos.

8. A Lei Estadual nº 11.357/09 discrimina as verbas que não compõem a base de
cálculo da contribuição previdenciária em seu art. 71, não arrolando entre elas as parcelas controvertidas nos autos. O parágra
f
o único do artigo 83 da
mesma lei
estabelece incidência contributiva
n
os adicionais de insalubridade e periculosidade.

9. As gratificações e adicionais vindicados pela recorrente ostentam natureza incorporável aos proventos de inatividade no Estado da Bahia, consoante expressamente disciplinado na legislação estadual.

10. O Tema 163 da Suprema Corte deve ponderar as particularidades da legislação local, não podendo ser aplicado de modo automático e generalizado, sob pena de afronta ao postulado da estrita legalidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar o indeferimento da Inicial e, no mérito, julgar improcedente a demanda.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento da petição inicial por inadequação do valor da causa constitui medida excepcional, não se justificando quando presentes os requisitos do art. 319 do CPC e havendo possibilidade de correção de ofício pelo magistrado.

2. No âmbito do Estado da Bahia, as gratificações e adicionais previstos na Lei nº 6.677/94 possuem natureza incorporável aos proventos de inatividade, sendo devida a incidência de contribuição previdenciária sobre tais parcelas.

3. A aplicação do Tema 163 do STF deve considerar as especificidades da legislação estadual, não se estendendo automaticamente aos casos em que a legislação local prevê a incorporabilidade das verbas aos proventos.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 319, 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I, 292, §3º, 4º, 1.013, §3º, 85, §2º, 98, §3º e 1.026, §2º do CPC; arts. 61, §2º e 77 da Lei Estadual nº 6.677/94; art. 71
e 83, parágrafo único,
da Lei Estadual nº 11.357/09.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 163 do STF (RE 593.068); precedente do Tribunal de Justiça da Bahia
e
precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8139457-53.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ROBERTO CARLOS GOMES COUTO e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora
Relator
a